Tribunal: TJBA
Processo: 8107048-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107048-92.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DANTON SERVICOS DE TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA ME Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. . EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. TEMA 1.428/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal (crédito original de R$ 2.909,47) por ausência superveniente de interesse de agir. O recorrente busca o prosseguimento do feito alegando a prevalência do teto municipal de alçada, a ocorrência de citação espontânea por parcelamento e a impossibilidade de aplicação retroativa das normas de racionalização processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, especificamente se o parâmetro nacional de R$ 10.000,00 se sobrepõe ao limite legal municipal e se o parcelamento administrativo rompido afasta a caracterização de ausência de movimentação útil. 3. RAZÕES DE DECIDIR A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.184, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa. O Poder Judiciário possui o dever-poder de controlar as condições de admissibilidade das demandas, sendo obrigatória a observância dos critérios da Resolução nº 547/2024 do CNJ (valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil há mais de um ano). As diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ não usurpam a competência tributária municipal, pois estabelecem parâmetros procedimentais de gestão do acervo judiciário, conforme decidido pelo STF no Tema 1.428 (ARE 1553607). O teto de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ prevalece sobre limites de alçada inferiores estabelecidos em leis locais para fins de extinção de processos já em curso. A adesão a programa de parcelamento (PPI) rompido por inadimplência não configura movimentação útil apta a perpetuar a execução quando não resultou em localização de bens ou satisfação do crédito. As teses firmadas em regime de repercussão geral possuem aplicação imediata aos processos pendentes, independentemente da data do ajuizamento da ação. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8107048-92.2022.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravado, DANTON SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E EVENTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)